Tribunal: TJDFT
Processo: 0712783-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INTERMEDIAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. CONTRATO VÁLIDO. AVERBAÇÃO INDEVIDA DE UM CONTRATO. NULIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Alega a recorrente que o recorrido autorizou a realização do negócio por meio digital e com a intermediação de correspondente, devendo responder pela segurança da transação. Afirma que toda a quantia recebida foi repassada ao intermediário na promessa de quitação do contrato supostamente objeto de portabilidade, razão pela qual requer a reforma da sentença proferida.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51672547). Deferida a gratuidade de justiça, ante a comprovação da hipossuficiência (ID 51672548). Contrarrazões apresentadas (ID 51672554).
3. Ilegitimidade passiva. O entendimento do ordenamento jurídico pátrio é pela teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. No caso, a recorrida faz parte da relação jurídica dos autos, já que depositou quantias referentes a empréstimo na conta da recorrente, o que é suficiente para fixar sua legitimidade passiva e responder por eventuais falhas no serviço prestado. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).

5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

6. Todavia, no caso dos autos não há nexo causal entre a conduta do recorrido com o dano sofrido pela recorrente. Os empréstimos consignados no 76106323041 e 76173511142 foram efetivamente contratados pela recorrente, cumprindo a instituição bancária com pactuado ao realizar as transferências das quantias contratadas para conta da recorrente.
7. O depósito dos valores dos empréstimos para terceiro foi ato volitivo da recorrente. Não há nos autos demonstração do vício de consentimento, já que as conversas de WhatsApp não foram juntadas aos autos, tampouco a demonstração da impossibilidade da sua recuperação por meio do backup.
8. Além disso, a sociedade empresária beneficiária dos depósitos não é correspondente do recorrido e não há nos autos demonstração do alegado conluio com as correspondentes que efetivaram a contratação.
9. Apesar da responsabilidade do banco ser objetiva (caput do art. 14 do CDC), na espécie, resta presente a excludente de responsabilidade pela culpa de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, consoante hipótese prevista no artigo 14, §3o, II do CDC. Dessa forma, resta confirmada a sentença no que toca aos contratos 76106323041 e 76173511142.
10. Por outro lado, no que se refere ao contrato no 76915135061, apesar do preposto do recorrido alegar não ter havido a averbação (ID 51672047 - Pág. 3), o documento de ID 51672049 - Pág. 4 demonstra que houve sua inclusão no contracheque de fevereiro/2023, o que corrobora para alegação da recorrente. Necessária, portanto, a reforma da sentença nesse ponto para declarar a nulidade do contrato e a restituição dos valores debitados.
11. Quanto aos danos morais, sem razão a recorrente. Esclareço que a indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à reputação, à boa fama ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor, o que não se verifica no caso, já que a falha limitou-se à averbação de um contrato com inclusão de uma parcela no mês de fevereiro/2023.
12. Assim, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade da autora, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral.
13. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para declarar a nulidade do contrato número 76915135061 e condenar o recorrido a restituir o montante pago pela autora até o presente momento, corrigido monetariamente pelos índices do INPC desde cada desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.